Tribunal: TRE-PR
Processo: 0600346-83.2020.6.16.0150
Classe: Acórdão eleitoral
Relator(a): RECORRENTE: CLAUDEMIR CAITANO DE OLIVEIRA
Órgão julgador: RECORRENTE: CLAUDEMIR CAITANO DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: Tribunal Regional Eleitoral do Paraná
Data de julgamento: 2020-10-29
Data de publicação: 2020-10-29

Inteiro teor:
30/10/2020
Número: 0600346-83.2020.6.16.0150

Classe: RECURSO ELEITORAL
Órgão julgador colegiado: Colegiado do Tribunal Regional Eleitoral
Órgão julgador: Relatoria Dr. Rogério de Assis
Última distribuição : 20/10/2020
Processo referência: 0600346-83.2020.6.16.0150
Assuntos: Condição de Elegibilidade - Filiação Partidária, Registro de Candidatura - RRC -
Candidato, Cargo - Vereador, Eleições - Eleição Proporcional
Objeto do processo: Da decisão proferida nos autos de Registro de Candidatura - RRC n° 0600346-
83.2020.6.16.0150 (DRAP n.º 0600335-54.2020.6.16.0150), que indeferiu o pedido de registro de
candidatura de Claudemir Caitano de Oliveira, para concorrer ao cargo de Vereador. (Indeferimento
do Registro de Candidatura de Claudemir Caitano de Oliveira, ao cargo de Vereador, pelo partido
Progressistas - PP, no município de Lobato/PR, vez que Intimado, o candidato juntou documentos
faltantes, mas não se pronunciou quanto à data de filiação partidária que estava em desacordo com
o art. 10 da Resolução TSE. nº 23.609/2019 e art. 9º da Lei nº. 9.504/1997, não se encontrando o
pedido em conformidade com o disposto no art. 10, caput, da Resolução TSE nº 23.609/2019, pois a
data de filiação partidária do candidato é 8/4/20 (certidão de id. 1555651) e que, conforme disposto
na Resolução TSE nº. 23.627/2020 que promoveu ajustes no Calendário Eleitoral em razão da
promulgação da Emenda Constitucional (EC) nº. 107/2020, a data limite de filiação partidária de
candidato que desejava concorrer ao pleito era 4/4/20, posto que transcorrido quando da
publicação da referida EC (art. 1º, § 2º). RE1
Segredo de justiça? NÃO
Justiça gratuita? NÃO
Pedido de liminar ou antecipação de tutela? NÃO

Tribunal Regional Eleitoral do Paraná
PJe - Processo Judicial Eletrônico
Partes
Procurador/Terceiro vinculado
CLAUDEMIR CAITANO DE OLIVEIRA (RECORRENTE)
MATEUS AUGUSTO BRITO DE SOUZA (ADVOGADO)
JUÍZO DA 150ª ZONA ELEITORAL DE SANTA FÉ PR
(RECORRIDO)
Procurador Regional Eleitoral1 (FISCAL DA LEI)
Documentos
Id.
Data da
Assinatura
Documento
Tipo
15302
966
30/10/2020 13:38 Acórdão
Acórdão

1.
2.
3.
TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DO PARANÁ

ACÓRDÃO N.º 56.673

RECURSO ELEITORAL 0600346-83.2020.6.16.0150 – Lobato – PARANÁ
ROGERIO DE ASSIS
Relator:
RECORRENTE: CLAUDEMIR CAITANO DE OLIVEIRA
- OAB/PR0075420
ADVOGADO: MATEUS AUGUSTO BRITO DE SOUZA
RECORRIDO: JUÍZO DA 150ª ZONA ELEITORAL DE SANTA FÉ PR
FISCAL DA LEI: Procurador Regional Eleitoral1

EMENTA – RECURSO ELEITORAL. ELEIÇÕES 2020. REGISTRO DE
CANDIDATURA. VEREADOR. PRAZO DE FILIAÇÃO. ALTERAÇÃO DA
DATA DA ELEIÇÃO. MANUTENÇÃO DOS PRAZOS JÁ DECORRIDOS.
RECURSO CONHECIDO E NEGADO PROVIMENTO.
Não havendo prova da filiação partidária, com antecedência de seis
meses do dia da eleição, não há como deferir o registro de
candidatura.
A Emenda Constitucional nº 107/2020 manteve inalterados os prazos
já decorridos na data de sua publicação.
Recurso conhecido e negado provimento para manter o indeferimento
do Registro de Candidatura.

DECISÃO
A unanimidade de votos, a Corte conheceu do recurso, e, no merito, negou-lhe provimento, nos
termos do voto do Relator.
Curitiba, 29/10/2020
ROGERIO DE ASSIS
RELATOR(A)

Num. 15302966 - Pág. 1
Assinado eletronicamente por: ROGERIO DE ASSIS - 30/10/2020 13:38:42
https://pje.tre-pr.jus.br:8443/pje-web/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=20103012175408900000014727092
Número do documento: 20103012175408900000014727092

RELATÓRIO
Trata-se de recurso interposto em face da sentença proferida pelo Juízo da
150ª Zona Eleitoral de Santa Fé, que indeferiu o pedido de registro de candidatura de
Claudemir Caitano de Oliveira para concorrer ao cargo de vereador pelo Progressistas.
O pedido de registro foi indeferido em virtude da ausência de um dos
requisitos de elegibilidade, pois a data de filiação partidária do requerente é 08/04/2020,
após, portanto, a data limite de 4 de abril de 2020, fixada pela Resolução nº
23.627/2020 (id.11954516)
Irresignado, o requerente interpôs o presente recurso (id.11954916)
sustentando que em virtude da incerteza e imprevisibilidade em relação ao pleito de
2020 é necessária a flexibilização dos prazos eleitorais, devendo prevalecer a
razoabilidade e o princípio do
Aduz que de acordo com o artigo
in dubio pro sufragio.
9º da Lei 9.504/97, o que se tem é um prazo mínimo para filiação antes do pleito,
inexistindo uma data especifica. Alega que se encontra filiado há mais de seis meses
da data do pleito, estando satisfeita, assim, a exigência questionada pelo juízo
,
a quo
inexistindo, portanto, motivos plausíveis para o indeferimento de seu registro.
Por fim, afirma que o deferimento de sua candidatura não irá gerar qualquer
prejuízo de ordem material, moral ou jurídica a qualquer pessoa ou entidade, tendo em
vista que não houve impugnação de sua candidatura por nenhum de seus
concorrentes.
Ao final, pugna pelo provimento do recurso, para deferir seu registro de
candidatura.
A Procuradoria Regional Eleitoral manifestou-se pelo conhecimento e
desprovimento do recurso por considerar que a EC 107/20 foi publicada somente em
03/07/2020, não havendo de se falar em prorrogação do prazo de filiação partidária,
uma vez que o termo final para realização da filiação para participação nas Eleições de
2020 já havia ocorrido quase três meses antes do advento da emenda (id. 13870116).
É o relatório.
VOTO
O recurso eleitoral é tempestivo e preenche os demais requisitos
extrínsecos e intrínsecos necessários para o seu conhecimento.

Mérito
No mérito, a controvérsia estabelecida no presente Recurso Eleitoral
refere-se ao prazo exigido em lei relativo a filiação partidária diante da EC nº107/2020
que alterou as datas das Eleições para 2020.
A supracitada emenda constitucional, em seu artigo 1º, assim estabeleceu:
Num. 15302966 - Pág. 2
Assinado eletronicamente por: ROGERIO DE ASSIS - 30/10/2020 13:38:42
https://pje.tre-pr.jus.br:8443/pje-web/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=20103012175408900000014727092
Número do documento: 20103012175408900000014727092

Art. 1º As eleições municipais previstas para outubro de 2020 realizar-se-ão no dia
15 de novembro, em primeiro turno, e no dia 29 de novembro de 2020, em segundo
turno, onde houver, observado o disposto no § 4º deste artigo.
§ 1º Ficam estabelecidas, para as eleições de que trata o caput deste artigo, as
seguintes datas:
[...]
§ 2º Os demais prazos fixados na Lei nº 9.504, de 30 de setembro de 1997, e na Lei
nº 4.737, de 15 de julho de 1965, que
na data da
não tenham transcorrido
publicação desta Emenda Constitucional e tenham como referência a data do pleito
serão computados considerando-se a nova data das eleições de 2020.

De uma simples leitura do dispositivo acima, percebe-se que, os prazos
que ainda não tivessem sido ultrapassados na data da publicação da emenda, teriam
que ser devidamente adaptados, por conseguinte, os prazos já transcorridos
permaneceram os mesmo. Isso decorre da própria lógica legislativa, pois até a data de
publicação da emenda, a data das eleições não havia sido alterada e portanto os seus
prazos também não.
Em relação aos prazos que já foram vencidos, não faz sentido se proceder
a uma alteração retroativa, isso seria o mesmo do que prorrogar tais prazos, e não foi
essa a intenção do legislador.
Pelo próprio texto da emenda percebe-se que ela destinou-se apenas a
adiar as eleições em decorrência da pandemia de Covid 19, com preocupações
sanitárias simplesmente, e não reabrir prazos já encerrados.
Portanto, considerando que, pelo Calendário Eleitoral, o último dia para o
candidato filiar-se a partido político, visando concorrer neste pleito de 2020, foi o dia
04/04/2020, e a emenda constitucional nº 107/2020 foi publicada em 03/07/2020, o
prazo para a filiação já estava encerrado, não havendo previsão legal para sua
reabertura.
É incontroverso nos autos que o recorrente filiou-se na data de 08 de abril
de 2020, portanto deixando de cumprir o prazo exigido pelos normativos eleitorais.
Não procede também a alegação de aplicação do princípio in dubio pro
alegado pelo recorrente, pois não existe uma dúvida razoável sobre o direito
sufrágio
alegado. A emenda constitucional foi expressa, bastando uma interpretação literal para
se chegar ao seu entendimento.
Portanto, resta desatendida a condição de elegibilidade prevista no art. 14,
§ 3º, V, da Constituição da República.

Num. 15302966 - Pág. 3
Assinado eletronicamente por: ROGERIO DE ASSIS - 30/10/2020 13:38:42
https://pje.tre-pr.jus.br:8443/pje-web/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=20103012175408900000014727092
Número do documento: 20103012175408900000014727092

Verifica-se assim que não se encontram preenchidos os requisitos para o
deferimento do presente registro de candidatura, pois não restou comprovada a filiação
partidária com antecedência de 6 (meses) antes do pleito.

DISPOSITIVO
Diante do exposto, voto pelo
e no mérito
CONHECIMENTO
NEGO
ao Recurso Eleitoral, mantendo íntegra a sentença que indeferiu o
PROVIMENTO
registro de candidatura de
para concorrer ao
CLAUDEMIR CAITANO DE OLIVEIRA
cargo de vereador no município de Santa Fé, pelo Progressistas, para as eleições
2020.
É como voto.

ROGÉRIO DE ASSIS
Relator

EXTRATO DA ATA
RECURSO ELEITORAL Nº 0600346-83.2020.6.16.0150 - Lobato - PARANÁ - RELATOR: DR.
ROGERIO DE ASSIS - RECORRENTE: CLAUDEMIR CAITANO DE OLIVEIRA - Advogado do(a)
RECORRENTE: MATEUS AUGUSTO BRITO DE SOUZA - PR0075420 - RECORRIDO: JUÍZO DA
150ª ZONA ELEITORAL DE SANTA FÉ PR
DECISÃO
Á unanimidade de votos, a Corte conheceu do recurso, e, no mérito, negou-lhe provimento, nos termos do
voto do Relator.
Presidência do Excelentíssimo Senhor Desembargador Tito Campos de Paula. Participaram do
julgamento os Eminentes Julgadores: Desembargador Vitor Roberto Silva, Rogério de Assis, Carlos
Alberto Costa Ritzmann, Thiago Paiva dos Santos, Desembargador Federal Fernando Quadros da Silva e
Roberto Ribas Tavarnaro. Presente a Procuradora Regional Eleitoral Eloisa Helena Machado.
SESSÃO DE 29.10.2020.
Num. 15302966 - Pág. 4
Assinado eletronicamente por: ROGERIO DE ASSIS - 30/10/2020 13:38:42
https://pje.tre-pr.jus.br:8443/pje-web/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=20103012175408900000014727092
Número do documento: 20103012175408900000014727092